Tribunal: TJDFT
Processo: 0738324-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. JUROS. LEGALIDADE. RESP REPETITIVO No 973.827 (TEMA 246). CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. CIÊNCIA PRÉVIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LEGALIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. VALIDADE DA COBRANÇA. ENCARGOS MORATÓRIOS.
1. Revogada a gratuidade de justiça e não recolhido o preparo, o recurso não pode ser conhecido pela deserção (CPC, art. 1.007).
2. Não há cerceamento de defesa quando as provas juntadas aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide (julgamento antecipado), assim como para firmar a livre convicção do julgador.
3. Incumbe ao embargante à monitória o ônus de declarar o valor correto, por meio de demonstrativo (CPC, art. 702, §§ 2o e 3o).
4. “A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.” Precedente do STJ: REsp 973.827/RS (Tema 246).
5. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. Precedente do STJ: REsp 973.827/RS.
6. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Precedente do STJ: REsp 973.827/RS.
7. A inexistência de comprovação de que os juros remuneratórios estão em desconformidade com a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras impede o reconhecimento da alegada abusividade.
8. A Resolução no 4.558/2017 permite a cobrança de juros remuneratórios, juros moratórios e multa moratória nos contratos firmados a partir de 1o/9/2017.
9. Preliminar rejeitada. Recurso da segunda apelante conhecido e não provido. Recurso da primeira apelante não conhecido.